Tribunal: STF
Processo: RE 1570305
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 14.724, de 16 de dezembro de 2024, de São José do Rio Preto, que dispõe sobre o “Programa Municipal de Cozinhas Solidárias”, com a finalidade de promover o acesso à alimentação e à segurança alimentar e nutricional, preferencialmente, às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social Alegação de violação aos princípios da reserva de administração e da separação de poderes Imposição de obrigações a setores da Administração, com a determinação de prática de atos administrativos, sem deixar espaço para escolha do administrador - Ofensa aos arts. 5º, 47, II e XIX, 144, 174, III, e 176, I, da Constituição Estadual Precedentes do STF e deste Órgão Especial - Ação julgada procedente, com efeitos ex tunc (doc. 6). 

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 2°; 61, § 1°, II; e 84, II e VI, da mesma Carta e defende a constitucionalidade da Lei n. 14.724/2024 do Município de São José do Rio Preto/SP, sob o argumento de que:

Não agride a separação de poderes lei de iniciativa parlamentar que institua política pública de promoção do acesso à alimentação e à segurança nutricional preferencialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, inclusive com traçado de diretrizes e parâmetros gerais do programa (doc. 8, p. 2).

Afirma ainda que o acórdão recorrido afrontou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral.

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento parcial do recurso extraordinário, nos seguintes termos: 

[...]
Na espécie, a Lei municipal impugnada instituiu política pública de segurança alimentar e nutricional visando, preferencialmente, às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social. A matéria consubstancia política pública de interesse do Município relacionada à segurança alimentar e, por si só, não está sujeita à iniciativa legislativa reservada do Chefe do Poder Executivo, previstas no art. 61, § 1º, da Constituição. A instituição dessa política pública tampouco se encaixa na competência privativa prevista no art. 84, II e IV, da Constituição. Na mesma linha, por não tratar da estrutura ou da atribuição de órgãos da Administração Pública – salvo o art. 4º, como se verá a seguir –, nem do regime jurídico de servidores públicos, o programa municipal não contraria o Tema n. 917 RG.
O art. 4º da Lei municipal n. 14.724/2024, contudo, acabou por criar atribuições específicas para as Secretarias Municipais, determinando que esses órgãos públicos municipais elaborem diretrizes do Programa Municipal de Cozinhas Solidárias e criem um grupo de coordenação responsável. Esse dispositivo, portanto, inclui-se no domínio da reserva de iniciativa do titular do Poder Executivo por interferir na organização administrativa municipal. 
Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apenas o art. 4º da Lei municipal n. 14.724/2024 justifica, portanto, o juízo de inconstitucionalidade formal acolhido no acórdão do Tribunal de Justiça estadual. 
O parecer é por que o recurso extraordinário seja parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido, mantida apenas a declaração de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei municipal n. 14.482/2007 (sic), do Município de São José do Rio Preto (doc. 20, pp. 7-8). 

O recurso merece parcial acolhida.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade da Lei n. 14.724/2024 do Município de São José do Rio Preto/SP, decorrente de projeto de iniciativa parlamentar, com apoio nos seguintes fundamentos: 

[...] 
2. A norma impugnada assim dispõe (cf. fls. 41-43): 
Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Cozinhas Solidárias, com a finalidade de promover o acesso à alimentação e à segurança alimentar e nutricional, preferencialmente, às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a população em situação de rua.
§1º As cozinhas solidárias são tecnologia social de combate à insegurança alimentar e nutricional, com o objetivo de distribuir alimentos preparados para consumo, nos termos do caput deste artigo.
§2º A distribuição das refeições deverá ocorrer em espaços sanitariamente adequados e devem levar em consideração o combate à insegurança alimentar e nutricional fornecendo uma base nutricional alta e respeitando a cultura alimentícia regional. 
Art. 2º O Programa Municipal de Distribuição de Alimentos tem por objetivos: I - Combater a fome e a insegurança alimentar e nutricional, em cumprimento ao art. 6º da Constituição Federal; II - Garantir espaços sanitariamente adequados para a alimentação; III - oferecer regularidade no acesso à alimentação de qualidade, em quantidade suficiente; IV - Promover a educação alimentar e nutricional; V - Incentivar práticas alimentares saudáveis, com sustentabilidade social, econômica, cultural e ambiental; VI - Disseminar conceitos de aproveitamento integral e de boas práticas de preparo e de manipulação de alimentos; VII - Adquirir alimentos produzidos preferencialmente pela agricultura familiar e pela agricultura urbana e periurbana; e VIII - Articular com outros equipamentos públicos e programas de segurança alimentar e nutricional e de assistência social a organização e a estruturação de sistemas locais de abastecimento, de forma a compreender desde a produção até o consumo dos alimentos. 
Art. 3º O Programa Municipal de Cozinhas Solidárias poderá apoiar e incentivar cozinhas comunitárias e coletivas já atuantes em comunidades, conforme regulamento Parágrafo Único As Cozinhas Solidárias poderão estabelecer parceria e intercâmbio com instituições, entidades da sociedade civil e movimentos locais dentro das áreas de cultura, educação, direito à cidade, cidadania e agricultura. 
Art. 4º Às Secretarias estabelecidas pelo Poder Executivo, caberão elaborar as diretrizes dessa política e instituir um grupo de coordenação responsável pela efetivação desta política de cozinhas solidárias, compostas por vários profissionais das áreas pertinentes.
Art. 5º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei. 
Art. 6º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
A Lei Municipal nº 14.724, de 16 de dezembro de 2024, do Município de São José do Rio Preto cria política pública de assistência social, tendo como objetivos primordiais o combate à fome, a promoção da saúde e do bem-estar e o atendimento de outras necessidades básicas da população de baixa renda da cidade.
[...]
Assim, a matéria objeto da Lei Municipal não se encontra no restrito rol daquelas de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, a denotar inexistência de vício formal no processo legislativo, nos termos do art. 24, § 2º, da Constituição Estadual. 
No entanto, a lei municipal versa sobre matéria inerente à atividade típica do Poder Executivo, isto é, de gestão administrativa, incorrendo, portanto, em excesso de poder, em violação ao princípio da reserva da administração e da separação de poderes. 
O Poder Legislativo criou a obrigação da Administração Pública observar um programa social, usurpando, ainda que indiretamente, funções que não lhe competem, pois inerente à prestação de um serviço público municipal, que deve ser realizada pelo próprio Poder Executivo.
[...]
O ato normativo impugnado não somente criou programa governamental de finalidade social, como o disciplinou, prevendo imposições de atribuições a setores da Administração e a seus servidores (Secretarias estabelecidas pelo Poder Executivo art. 4º), coma definição de quais ações, forma de distribuição dos alimentos, objetivos e diretrizes (arts. 1º a 6º), tudo o que, evidentemente, enseja interferência na Administração Municipal, sem deixar espaço de escolha ao administrador, a quem é atribuída a conveniência e a oportunidade da Administração Pública na consecução e definição da forma de concretização das políticas públicas.
[...]
A norma impugnada não se limita a prever de maneira genérica e abstrata sobre a instituição de política pública às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, ao tratar de competência reservada ao Poder Executivo quanto à gestão administrativa, prevista no art. 47, “caput”, e incisos II e XIX da Constituição Estadual:
[...]
Desta forma, por envolver matéria de caráter organizacional da Administração Pública, a propositura da norma pela Câmara dos Vereadores configura ingerência indevida de um poder na esfera de atuação de outro, em violação à separação de poderes e à reserva da administração, nos termos dos arts. 5º, 47, II e XIX e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. 
Além disso, a lei impugnada enseja alteração da lei orçamentária anual, cuja iniciativa legislativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo, conforme previsão dos arts. 174, III, e 176, I, da Constituição Estadual (doc. 6, pp. 3-10). 

Ao assim decidir, aquela Corte divergiu em parte do entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

Isso porque, em relação ao art. 4º Lei n. 14.724/2024 do Município de São José do Rio Preto/SP, o acórdão recorrido não dissentiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que é inconstitucional a lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre a estrutura da Administração Pública e atribuição de seus órgãos ou interfira em contratos de concessão de serviços públicos. Nessa linha, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI Nº 5.776, DE 2014, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. NORMA PROTETIVA AO CONSUMIDOR. DIVISIBILIDADE DAS LEIS. VÍCIO DE INICIATIVA. RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DISPOSITIVOS INCONSTITUCIONAIS. 1. O direito à informação, previsto tanto na Carta Magna quanto, especificamente, às relações consumeristas, na Lei nº 8.078, de 1990, está inserido na competência suplementar dos Estados da Federação, conforme expresso no art. 24, incs. V e VIII, da Constituição da República. 2. Descabido declarar a inconstitucionalidade de uma lei, em sua totalidade, pela ocorrência de vícios apenas em parte dessa, devendo permanecer válidos no ordenamento jurídico os dispositivos que puderem subsistir autonomamente. 3. É formalmente inconstitucional a norma de iniciativa parlamentar que envolva matérias afetas à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, tais como estrutura da Administração, atribuição dos órgãos desse Poder ou minúcias de contratos de concessão de serviços públicos. 4. Agravo regimental parcialmente provido (ARE 1.366.423 AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2024 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. LEIS QUE INTERFEREM NA GESTÃO DE CONTRATOS. INICIATIVA. PODER EXECUTIVO. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. É de competência do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.391.328 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/2/2023 — grifei).

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLATIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.075.713 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2018 — grifei).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Representação de inconstitucionalidade. Lei 19.687/2018, do estado do Paraná. Iniciativa parlamentar. Gratuidade da cobrança de pedágio em situações de demora no atendimento aos motoristas. 4 Interferência na concessão de serviços públicos. Violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente pelo Órgão Especial do TJPR. 5. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre matéria afeta à reserva de administração, como aquela atinente aos contratos de concessão celebrados pela Administração Pública. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.393.729 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 — grifei).

No entanto, em relação aos demais dispositivos da Lei n. 14.724/2024 do Município de São José do Rio Preto/SP, o Tribunal de origem contrariou o entendimento firmado no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). O acórdão do referido precedente foi assim ementado:

Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido (DJe 11/10/2016).

Com essa mesma orientação, aponto os seguintes julgados nos quais esta Suprema Corte rechaçou a alegação de violação à separação de poderes e reconheceu a constitucionalidade de leis locais, de iniciativa parlamentar, que preveem encargos inerentes ao Poder Público e buscam dar concretude a direitos sociais dispostos na Constituição da República:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE O FORNECIMENTO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS COMO POLÍTICA DE COMBATE À POBREZA MENSTRUAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. 2. Não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.494.323 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11/3/2025 — grifei).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 9.001, DE 2023. AGENDAMENTO E CANCELAMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS MÉDICOS. TEMA Nº 917 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO DE ENCARGOS PARA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO SOCIAL À SAÚDE. LIMITAÇÃO DE INICIATIVA PARLAMENTAR. TAXATIVIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 9.001, DE 2023, DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que concluiu pela “inconstitucionalidade integral da Lei nº 9.001, de 11 de setembro de 2023, do Município de Marília”. 2. A decisão anterior. O Tribunal de origem, em que pese ter mencionado o Tema nº 917 da Repercussão Geral e ter reconhecido que “a falta de indicação, na lei, da sua fonte de custeio não implica inconstitucionalidade”, que “não houve vício de iniciativa”, e que “a lei em exame não cria órgãos públicos, nem altera o perfil, a vocação institucional, a competência e o panorama das atribuições legais dos órgãos já existentes”, concluiu que “houve intromissão do Poder Legislativo no plano das atribuições privativas do Poder Executivo, no que toca à gestão de políticas públicas”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. No presente recurso, a recorrente alega violação aos arts. 2º, 84, incs. II e VI, al. “a”, e 196 da Constituição da República. Argumenta que “a norma impugnada nestes autos não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, nem cria ou confere a órgãos da Administração, apenas busca ampliar o acesso ao direito à saúde da população local”. Sustenta que “já que a norma é de iniciativa concorrente como expressamente declarado na decisão recorrida e por esse motivo não se mostra lógico que tal lei tenha a inconstitucionalidade afastada por não possuir vício de iniciativa e, simultaneamente, seja considerada inconstitucional sob o fundamento de que viola o princípio da separação de poderes por adentrar em matéria com reserva de administração, principalmente por se tratar de norma geral e abstrata, que apenas institui política pública concretizadora de direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem criar qualquer atribuição ou alterar estrutura de órgãos da administração pública”. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Cumpre afastar os argumentos da parte recorrida quanto à ausência de prequestionamento e em relação à inexistência de repercussão geral, pois a matéria está prequestionada e a recorrente demonstrou a existência dessa repercussão. 5. Convém ressaltar que a interpretação relativa ao Tema RG nº 917 deve ser bem analisada. Com efeito, no julgamento do ARE nº 878.911/RJ (j. 29/09/2016, p. 11/10/2016), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”. Nesse passo, esta Corte, em casos semelhantes, envolvendo leis municipais, tem compreendido pela constitucionalidade da norma. 6. Ademais, o Tribunal de origem, transversalmente, conferiu indevida interpretação ampliativa ao art. 61, § 1º, da Constituição da República. Assim, o fato de a lei municipal ter atribuído encargos ao Poder Público municipal, para a concretização do direito social à saúde, não torna a lei, por si só, inconstitucional, pois “não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição”. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso extraordinário provido (RE 1.497.683/SP, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. LEI N. 10.795/2022 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA: REGRAMENTO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE DEVE ACOMPANHAR A GESTANTE NOS PERÍODOS PRÉ-NATAL, PARTO E PÓS-PARTO. VÍCIO DE INICIATIVA: NÃO OCORRÊNCIA. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE NÃO TRATOU DA ESTRUTURA E ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO NEM DE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL.  AGRAVO IMPROVIDO. I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 878.911 RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal). II — Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.462.680 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/2/2024 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. LEI 13.493/2020 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: PREVISÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EM UNIDADES DE ENSINO PRÓXIMAS À RESIDÊNCIA OU AO LOCAL DE TRABALHO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA OU DE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUESTIONADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “e” da Constituição Federal)”. II – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não ofende a separação de poderes a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. III – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.323.723 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29/9/2022 — grifei).
Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo. Controle de constitucionalidade. Lei nº 5.688/14 do Município do Rio de Janeiro. Obrigatoriedade de que hospitais, postos e demais unidades de saúde do Município implantem procedimentos para armazenamento e aplicação da Vacina BCG-ID. Lei de iniciativa parlamentar. Ausência de vício formal de iniciativa. Competência concorrente em defesa da saúde. Ausência de violação da separação de poderes. Cumprimento de política pública estabelecida pelo Ministério da Saúde. Incidência do Tema nº 917 da Repercussão Geral. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. Os Municípios, no âmbito da competência concorrente e comum (art. 24, inciso XII, e art. 30, incisos I e II), podem legislar sobre defesa da saúde, desde que observadas as regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo, que se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. Precedentes: ADI nº 724-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/4/01; ARE nº 878.911, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16; RE nº 1.221.918-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes , Primeira Turma, DJe de 25/9/19. 2. Há burla à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração. Precedentes: ARE nº 1.075.428/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 7/5/18, DJe de 28/5/18; RE nº 653.041/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/16, DJe de 9/8/16; RE nº 1.104.765/RN-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/4/18, DJe de 25/5/18; ADI nº 3.564, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/8/14, DJe de 9/9/14. 3. A norma em testilha não dispõe sobre nenhuma das matérias sujeitas à iniciativa legislativa reservada do chefe do Poder Executivo taxativamente previstas no art. 61, § 1º, da Constituição Federal, limitando-se a dispor, no âmbito do interesse local, acerca do cumprimento de política pública já estabelecida pelo Ministério da Saúde. A matéria prevista na lei visa à prevenção de doença, notoriamente em direção ao público infantil, englobando de forma direta o tratamento do direito constitucional à saúde. 4. O caso resta contemplado pelo Tema nº 917 da Repercussão Geral, segundo o qual “[n]ão usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos” (ARE nº 878.911-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/16). 5. Agravo regimental não provido (RE 1.243.354 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/6/2022 — grifei).

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao Tema 917 da Repercussão Geral e, como corolário, (i) manter a declaração de inconstitucionalidade em relação ao art. 4º; e (ii) declarar a constitucionalidade dos demais dispositivos da Lei n. 14.724/2024 do Município de São José do Rio Preto/SP.

Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator